Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito público subjetivo que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o, preleciona, com espeque na Teoria do Risco Administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
3. Com fulcro nos elementos de prova constantes dos autos, depreende-se que houve o devido atendimento médico prestado à apelante, mediante conduta médica adequada para o quadro clínico ostentado pela paciente no momento do atendimento, o que afasta a alegação de erro médico decorrente de culpa por parte do profissional de saúde que a atendeu e o nexo de causalidade necessário para caracterizar a responsabilidade estatal pelo dano alegadamente experimentado.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.